Tribunal: TJMT
Processo: 1032957-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032957-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANILZA ROSA DE SANTANA - CPF: 692.912.921-68 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (RECORRIDO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. COBERTURA SECURITÁRIA E GARANTIA ESTENDIDA. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA MAU USO (SHIELD AMASSADA E CONECTOR DANIFICADO). INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago por aparelho celular Samsung Galaxy S21 FE 256GB, adquirido pelo valor de R$ 2.899,90, bem como de indenização por danos morais. A autora alegou vício oculto e defeito de fabricação no bem, que apresentou problema em fevereiro de 2025, requerendo o ressarcimento integral ou, subsidiariamente, até o limite da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o defeito alegado está amparado pela cobertura securitária ou pela garantia estendida vigente; (ii) estabelecer se a negativa de reparo configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apólice de seguro por danos acidentais se encerrou em novembro de 2024, inexistindo cobertura vigente quando o defeito foi comunicado em fevereiro de 2025.

4.

A garantia estendida contratada somente abrange vícios de fabricação, não alcançando danos resultantes de impacto ou mau uso.

5.

O laudo técnico produzido aponta avarias internas compatíveis com impacto físico (“shield amassada” e “conector danificado”), caracterizando dano decorrente de mau uso e não de vício oculto de fabricação.

6.

Fotografias externas apresentadas pela consumidora não infirmam o laudo técnico, pois o dano pode se restringir a componentes internos sem deixar marcas externas.

7.

A inversão do ônus da prova não é automática e depende de verossimilhança, ausente no caso, especialmente porque a parte autora poderia ter produzido contraprova técnica independente, mas não o fez.

8.

A negativa de cobertura pautou-se em fundamentos técnicos e contratuais idôneos, inexistindo falha na prestação do serviço ou ilicitude a ensejar indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032957-80.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Vanilza Rosa de Santana

Recorrido(s):

Zurich Minas Brasil Seguros S/A

Havan Lojas de Departamento Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora relata a aquisição de um aparelho celular Samsung Galaxy S21 FE 256GB, no valor de R$ 2.899,90. Afirma que o bem apresentou defeito em fevereiro de 2025 e foi encaminhado à assistência técnica autorizada, que, contudo, recusou o conserto sob a alegação de mau uso. Sustentou que o defeito decorreu de vício oculto e postulou a condenação solidária das rés ao ressarcimento integral do valor do bem ou, subsidiariamente, ao limite máximo de indenização, além de compensação por danos morais.

Em suas defesas, a seguradora sustentou a inexistência de cobertura, pois o dano identificado decorreu de mau uso, evidenciado pelo laudo técnico que apontou amassamento em shield e dano no conector. Destacou que a cobertura por danos acidentais havia se encerrado em novembro de 2024 e que a garantia estendida não cobre avarias por impacto. A corré varejista, por sua vez, aduziu ilegitimidade, bem como ausência de falha de fabricação, afirmando que o problema constatado era de ordem física, sem vinculação com a comercialização do produto.

O ponto central da controvérsia reside em verificar se o defeito alegado pela autora encontra-se amparado pelas coberturas contratadas ou se, ao contrário, trata-se de exclusão expressamente prevista.

Conforme a documentação juntada, em fevereiro de 2025, quando o defeito foi comunicado, já não estava vigente a apólice de danos acidentais, que se encerrara em novembro de 2024. Restava apenas ativa a garantia estendida, com prazo até 2027, a qual se limita a cobrir vícios de fabricação e não danos oriundos de mau uso. Assim, ainda que se cogitasse em cobertura securitária, o risco contratado não mais estava vigente, o que por si só afasta a pretensão indenizatória nos moldes pleiteados.

De outro lado, a prova técnica constante dos autos é categórica em apontar que o aparelho apresentava avarias internas compatíveis com impacto físico, descritas como “shield amassada” e “conector danificado”. Embora a recorrente alegue que as fotos externas do celular não revelam trincas ou amassados, esse argumento não desconstitui o laudo, já que as irregularidades diagnosticadas são internas e somente perceptíveis após a abertura do aparelho.

Importa ainda ressaltar que a ausência de amassados externos visíveis não afasta a conclusão do laudo, pois o tipo de dano constatado pode ser localizado e restrito a componentes internos, sem necessariamente deixar marcas aparentes na carcaça. Assim, as fotografias juntadas pela autora, embora revelem um exterior aparentemente íntegro, não infirmam a prova técnica produzida.

Não se ignora a alegação de hipossuficiência e de necessidade de inversão do ônus da prova. Todavia, a inversão não se opera de forma automática, dependendo de um mínimo lastro de verossimilhança, o que não se verifica no caso, pois a autora poderia ter produzido contraprova mediante laudo técnico independente e não o fez. Assim, a decisão de primeiro grau, ao indeferir a inversão, agiu em consonância com a exigência legal de elementos mínimos de plausibilidade para a modificação da carga probatória.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRODUTO COM DEFEITO (CELULAR) . VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO. CONSTATAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que o defeito constatado no aparelho celular foi decorrente de mau uso, conforme laudo técnico não desconstituído. 2 . Ausência de falha na prestação de serviços. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RI: 10687421120228110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023)

Dessa forma, inexiste falha na prestação de serviços a ensejar reparação por danos materiais ou morais. A negativa de cobertura teve fundamento técnico e contratual idôneo, inexistindo ilicitude. Por conseguinte, a sentença merece integral manutenção.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025